Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS CONFIRMADA PELA INSTÂNCIA DE REVISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. MOTIVOS DA SUSPENSÃO. HIGIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo o art. 174 do Código Tributário Nacional, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2 – No caso concreto, embora seja possível, em um primeiro momento, vislumbrar a prescrição da pretensão estatal de execução do crédito tributário, como a exigibilidade do referido crédito foi suspensa até o julgamento da ação de conhecimento manejada pelo ora Agravante, conforme decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento, e o desfecho dessa demanda, por sua vez, ainda não se completou, haja vista que aguarda o resultado do julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE 970.343 – Tema 111), permanecem hígidos os motivos que deram ensejo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inviável falar-se em prescrição enquanto aberta a discussão judicial relativa à obrigação tributária.
Agravo de Instrumento desprovido.